Tribunal: CARF
Processo: 19515.003401/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003401/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ANTÔNIO DAIR POLACCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR 31/12. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
O Superior Tribunal de Justiça STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do fato gerador,
quando constatado o pagamento antecipado do tributo (artigo 150, § 4o, do
CTN).
IRRF. PAGAMENTO ANTECIPADO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF no 123).
No caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, bem como o Saldo de Imposto a Pagar, ambos registrados na
Declaração de Ajuste Anual e confirmados no Auto de Infração, são aptos a
atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono
acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de
memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003401/2005-62
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-18.959 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR
(e.fls. 903/911), que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física
(IRPF) relativo aos anos-calendário de 2000, 2001 e 2002 (exercícios 2001/2002/2003), no valor
total consolidado em 24/02/2006 de R$ 815.790,85, com ciência por via postal em 14/03/2006,
conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 824.
O lançamento tributário, conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” –
TVF - lavrado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 733/741), parte integrante do Auto de
Infração (AI), o lançamento de decorre da apuração de:
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, correspondente ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de
poupança mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; e
- omissão de ganhos no mercado de renda variável - operações comuns.
Consoante o TVF, os depósitos cujas origens foram suficientemente comprovadas
pelo contribuinte, assim como, os cheques devolvidos (também relacionados em planilhas anexas
ao Termo), encontram-se consolidados (por conta e por ano calendário) em planilhas e não
foram considerados na composição da base de cálculo do lançamento. Também é esclarecido
que, o contribuinte não comprovou qualquer pagamento de imposto sobre a renda de ganhos
sobre renda variável no ano calendário de 2001. Também não consta nenhuma informação de
pagamento a tal título nos sistemas da Receita Federal, dando causa ao lançamento por “Omissão
de ganhos líquidos no mercado de renda variável”.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 836/880, onde suscita preliminares de decadência e de nulidade, sob
argumentos de que: o lançamento teria se efetivado em total desobediência ao disposto no art.
11. §3o, da Lei n°. 9.311, de 24 de outubro de 1996, que afirma vedar a utilização dos dados
originários da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) na instrução
dos procedimentos administrativos fiscais do Imposto sobre a Renda, com irregular quebra de
seu sigilo bancário. Também arguida nulidade por cerceamento de direito de defesa e ao
contraditório, devido à falta de tempo hábil para apresentar a documentação comprobatória de
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

sua movimentação, além da não apreciação dos indícios de provas obtidos pela fiscalização,
deixando de observar o devido processo legal.
Aduz ainda, ter explicado e comprovado que sua movimentação financeira seria
oriunda de: remuneração assalariada; reembolso de despesas assumidas em viagens para
atividades laborais pela sua empregadora; transferências entre contas do mesmo contribuinte;
reembolso de despesas médicas; operações de mútuo mantidas com algumas pessoas; receita de
locação de imóvel; receita de atividade rural; transferências feitas entre contas de pessoas da
família, seja por conta de devolução de auxilio financeiro dado, seja por conta de membro da
família ter recebido, em seu nome, valores que seriam seus. Como seria o caso de recebimento
feito por sua filha, de recursos provenientes de atividade rural e que foram objeto de lançamento
de Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tanto
no ingresso dos recursos na conta corrente da filha, como na transferência para a conta corrente
do pai - ora impugnante; dentre outras operações de movimentação financeira que, ressalta, em
hipótese alguma poderia ensejar a incidência do imposto sobre a renda, por não se tratar de
renda. Outra linha de defesa seria a “...incompatibilidade entre a movimentação financeira e o
conceito constitucional de renda e “incoerência lógica da presunção do lançamento”. Os
principais argumentos de defesa, constantes da impugnação, encontram-se devidamente
sumariados no relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. Foi considerada no
julgamento de piso, como indevida a inclusão, na base de cálculo do lançamento, de valores
relativos a depósitos cujos autores haviam sido identificados e comprovados pelo contribuinte
durante o procedimento de fiscalização. Também foram acatados, e tidos como comprovados, os
depósitos que o contribuinte alegou se tratarem de recebimentos de aluguel, que estariam, na
maioria dos casos, identificados no próprio extrato, o que levou à conclusão de que as demais
parcelas, de mesmo valor, embora não identificadas, teriam a mesma origem. Tudo conforme
tabela constante no voto do Acórdão no 15-18.959, que apresenta a seguinte ementa:
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CPMF
As normas que autorizam a utilização das informações da CPMF pela fiscalização para
fins de lançamento tributário, referindo-se à produção de provas e aos poderes de
investigação, aplicam-se aos procedimentos atuais, ainda que relativos a fatos anteriores
à promulgação destas normas.
DEPÓSITO. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
Comprovada a autoria do depósito durante a fiscalização, não cabe aplicar a presunção
de rendimentos omitidos por falta de comprovação da sua origem.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de piso, o autuado apresentou inicialmente o “Anexo I -
Requerimento de Desistência ou Impugnação de Recurso Administrativo”, onde manifesta
desistência parcial do recurso do lançamento do crédito tributário, correspondente aos anos-
calendário de 2001 e 2002, conforme documentos de e.fls. 921/924, sendo os referidos créditos
(que se tornaram não litigiosos) transferidos para o processo administrativo fiscal no 16151-0003
56/2009-04.
Foi assim, somente interposto recurso voluntário (e.fls. 928/949), relativo ao
crédito tributário remanescente do lançamento, onde o recorrente principia informando
justamente a desistência parcial de recorrer de parte dos débitos lançados, reconhecendo a
procedência da autuação, relativa aos anos-calendário de 2001 e 2002. Portanto, no presente
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

processo permanece o litígio apenas quanto à infração apontada como praticada no ano-
calendário de 2000, que trata apenas de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
No recurso, o autuado limita-se a alegar a ocorrência da decadência do direito do
lançamento, antes da autuação, relativamente a todo o ano-calendário de 2000. Citando e
reproduzindo ementas de diversos julgados do extinto Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, defende aplicar-se à presente situação a contagem de prazo prevista no art. 150, §4°,
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) e não o art. 173,
inc. I, conforme decidido no julgamento de piso. Para melhor compreensão da linha de defesa do
recorrente, peço vênia para reprodução de seus principais argumentos:
III - DO MÉRITO: DECADÊNCIA
9. A decisão exarada em 1a instância os julgadores proferiram o seu voto no seguinte
sentido: "O prazo para lançamento do crédito tributário é aquele do artigo 173 do
Código Tributário Nacional"... "O lançamento do imposto sobre rendimentos auferidos
em 2000 somente poderia ser efetuado de ofício no ano seguinte, em 201, após a
entrega da declaração, iniciando-se o prazo qüinqüenal no ano seguinte, em janeiro de
2002. Conclui-se tempestivo o lançamento notificado ao contribuinte em 2006".
Demonstraremos aos Digníssimos Julgadores sobre o equívoco da aplicação do artigo
173, I do CTN ao invés do artigo 150, §4° do mesmo diploma legislativo.
10. A decadência é o fenômeno pelo qual o Fisco perde o direito de constituir seu
crédito tributário após o prazo de cinco anos, seja qual for o tipo de lançamento, ou seja,
fulmina o próprio direito material.
11. Os prazos decadenciais variam conforme a modalidade de lançamento de cada
tributo. Na legislação tributária, como regra geral, o marco inicial de contagem desse
prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (artigo 173, I, CTN). Contudo, o próprio Código Tributário Nacional
estabelece outra regra para determinar o marco inicial de contagem para a decadência.
Se a lei impõe ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento, o prazo fixado é
outro: é aquele fixado no artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
(...)
12. O lançamento tributário do imposto de renda de pessoa física é realizado por
homologação, conforme legislação tributária específica. Nessa espécie de lançamento,
conforme o artigo 150 do CTN, o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo
independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo. Vejamos.
13.
Apesar de a administração tributária do Imposto de Renda Pessoa Física prever a
obrigação para o contribuinte de apresentação de Declaração de Rendimentos, ao estilo
dos tributos sujeitos; ao lançamento por declaração, a partir da vigência da Lei n° 7.713
de 1988, e legislação superveniente, entre outras, as Leis n° 8.134/1990 e 8.383/1991, o
Imposto de renda de Pessoa Física passou a ser pago de forma antecipada,
independentemente da apresentação da declaração de rendimentos, tendo sido fixadas
datas para os respectivos vencimentos. Passou a ser devido mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebido, na forma do art. 2o, in verbis:
(...)
14.
Fixou inclusive penalidade para o inadimplemento do pagamento
independentemente da entrega ou não da Declaração de rendimentos, conforme disposto
no artigo 16 do Decreto-Lei n° 1.967/1982:
(...)
15.
Nota-se que, após a edição deste comando legal, não há mais dúvida quanto à
modalidade de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física, pois, tendo em vista
o que prescreve o art. 150 do CTN, foi atribuído ao sujeito passivo o dever de efetuar o
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

pagamento do imposto mensalmente, à medida que os rendimento e ganhos forem
percebidos e independentemente da apresentação da declaração de rendimentos ou
prévio exame pela autoridade lançadora. Basicamente, o imposto deve sempre ser
recolhido em cada mês. Este é o entendimento pacífico do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
(...)
16. Logo, para que haja aplicação do artigo 150, §4° do CTN é necessário (i) previsão
do pagamento antecipado; (ii) pagamento antecipado; (iii) e não ocorrência ou
notificação de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo. Todos esses
requisitos estão presentes no caso em tela. Não resta dúvida que para contagem do prazo
decadencial no presente caso se faz a partir da data do fato gerador do IRPF e não no
exercício do ano seguinte.
17. O Recorrente, durante o ano de 2.000, realizou, mediante retenção na fonte, diversos
pagamentos antecipados ao Fisco, como vislumbra facilmente na Declaração de Ajuste
Anual entregue no ano de 2001 (fls. 05/09).
18. Por conclusão, o lançamento por homologação dispõe de regras próprias para
contagem do prazo decadencial. Embora o CTN diga que o prazo de decadência seja de
cinco anos, nos lançamentos por homologação o termo inicial de contagem reside na
data da ocorrência do fato gerador, segundo preceitua o §4° do artigo 150 do Código,
salvo hipótese "comprovada" de dolo, fraude ou simulação. Coisa que mão se
apresenta no Auto de Infração ora guerreado, mas sim apenas presunções legais de
omissões de rendimentos. Presente está o requisito da inexistência de hipótese
comprovada de fraude, dolo ou simulação, que permite a aplicação do artigo 15, §4° do
CTN.
19. No presente caso, os lançamentos ocorridos na conta corrente do Recorrente antes
de janeiro de 2001 não poderão mais ser objeto de verificação pela Receita Federal do
Brasil, pois antes desse período operou-se o fenômeno da decadência. Logo, os
depósitos de janeiro de 200 até dezembro de 2000 não são valores tributáveis por
extinção do crédito tributário por meio da decadência (artigo 156, V, 2° figura, CTN),
em virtude dos Autos de Infrações foram lavrados somente em 14 de março de 2006.
20. Esse também é o entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, conforme se verifica nas ementas transcritas a seguir:
(...)
21.
Tal constatação é corroborada até pelo Decreto 3.000/99, pela conjugação dos
seus artigos 898 e 899, vejamos:
Art. 898. O direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados (Lei n° 5.172, de 1966, art. 173):
Art. 899. Nos casos de lançamento do imposto por homologação, o disposto no
artigo anterior extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
se a lei não fixar prazo para homologação, observado o disposto no art. 902 (Lei n°
5.172, de 1966, art. 150, § 4o).
22.
Inclusive, o extinto Conselho de Contribuintes já se manifestou no sentido que
nem mesmo a inexistência de pagamento antecipado ou descumprimento da entrega da
declaração seja causa que impeça a aplicação do artigo 150, §4° do CTN aos tributos
decorrentes de Imposto de Renda:
(...) (destaques do original)
Ao final é requerido o reconhecimento da decadência do direito de lançamento
relativo ao ano-calendário de 2000 e comunicação, mediante aviso ao recorrente, da pauta de
julgamento do Recurso para exercício do seu direito de sustentação oral.
É o relatório.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/10/2009, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 915. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/11/2009 (segunda-feira), conforme atesta o carimbo aposto por servidor do Centro de
Atendimento ao Contribuinte Paulista da Delegacia de Administração Tributária da Receita
Federal do Brasil em São Paulo (e.fl. 928), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar que as decisões
administrativas que o contribuinte trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Suscita o recorrente o reconhecimento da ocorrência da decadência do direito do
lançamento, antes da autuação, relativamente a todo o ano-calendário de 2000. Defende aplicar-
se à presente situação a contagem de prazo prevista no art. 150, §4°, do CTN e não o art. 173,
inc. I, conforme decidido no julgamento de piso
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo. Comandos esses que variam, dependendo da forma de apuração do
tributo, da constatação de antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação praticados pelo sujeito passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do
crédito tributário tem-se o art. 173 e seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em consonância com os comandos acima reproduzidos do CTN, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RESP 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para a Administração Tributária
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele não ocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Conforme definido por aquela Corte, foram sumariadas três condições para efeito
de aplicação do art. 150, §4o, do CTN: (i) o tributo deve ser sujeito a lançamento por
homologação; (ii) deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao
efetivamente devido); (iii) o contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabe ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento
do IRPF, independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se o
fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil. Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995), o que o
caracteriza como tipo de lançamento por homologação.
Tratando-se de lançamento decorrente da apuração de omissão de rendimentos
devido à constatação de créditos bancários de origem não comprovada, mister pontuar o
conteúdo da Súmula CARF no 38, no sentido de que: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Compulsando os autos do presente procedimento, consta às e.fls. 6/11 cópia da
Declaração do IRPF Retificadora, do exercício 2001 (ano-calendário 2000), transmitida pelo
contribuinte em 02/06/2003, ou seja, antes do início do procedimento fiscal. Em tal declaração,
há informação de saldo de imposto a pagar, no valor de R$ 10.537,07, além de que teria havido
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 67.017,00. Tais informações são
convalidadas pelo extrato anexado aos autos pela autoridade fiscal lançadora, e.fl.6, “Resultado
do Processamento”, assim como, no próprio Auto de Infração, onde consta o valor de R$
93.120,52, a título de Imposto Pago (e.fl. 817). Conforme a Súmula CARF no 123, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN, a
ocorrência de IRRF relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, situação esta que se verifica
no presente caso, conforme ora explicitado. Noutro giro, cabe salientar que a multa aplicada foi
no patamar de 75%, não havendo nos autos qualquer remissão quanto a eventual constatação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, razão pela qual se conclui pela inexistência.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

Presentes assim as três condições para efeito de aplicação do art. 150, §4o, do
CTN, quais sejam: o tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação; a ocorrência de
pagamento antecipado, na forma de IRRF; e ausência de evidenciação da ocorrência de fraude,
dolo ou simulação.
Relativamente ao período de apuração do crédito tributário remanescente no
presente lançamento (exercício de 2001, ano-calendário de 2000), temos que o prazo de
contagem decadencial iniciou-se em 01/01/2001 e a autoridade fiscal lançadora teria prazo até o
dia 31/12/2005 para efetuar o lançamento de eventual crédito tributário suplementar (5 anos a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário somente
em 14/03/2006, conforme atesta o Aviso de Recebimento de e.fl. 824; há que se concluir que o
lançamento aconteceu a destempo, pois o termo final do prazo de cinco anos ocorreu em
31/12/2005. Relativamente ao tema, assim tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento e não se imputando ao contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador.
(...)
Voto
(...)
Acerca da existência de pagamento, o Recurso Especial não dialoga com a decisão
recorrida, deixando de rechaçar tal fundamento.
Pois aferida a existência da retenção na fonte disposta na Declaração de Ajuste anual às
fls. 17, impõe-se a aplicação do Enunciado de Súmula 123 do CARF:
(...)
Portanto, tendo a ciência do auto de infração em 01/11/2004, fls. 578, no que se refere
ao fato gerador ocorrido em 31/12/1998, o lançamento aconteceu a destempo, pois o
termo final do prazo de cinco anos ocorreu em 31/12/2003. (...)
(Acórdão no 9202-007.372 – 2a Turma CSRF, sessão de 28/11/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se do fato gerador, quando constatado o pagamento
antecipado do tributo (artigo 150, § 4o, do CTN).
DECISÕES
JUDICIAIS.
APLICAÇÃO
NO
CARF.
OBRIGATORIEDADE
REGIMENTAL
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003401/2005-62

Por força do art. 62A, do Anexo II do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo
STF e pelo STJ, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C, da Lei no 5.869, de
1973 (CPC), devem ser reproduzidas nos julgamentos dos recursos no âmbito do
CARF.
PAGAMENTO ANTECIPADO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE.
No caso de rendimentos sujeitos ao Ajuste Anual, o Imposto de Renda Retido na Fonte,
bem como o Saldo de Imposto a Pagar, ambos registrados na Declaração de Ajuste
Anual e confirmados no Auto de Infração, são aptos a atrair a aplicação do art. 150, §
4o, do CTN.
Recurso Especial do Procurador negado
(...)
(Acórdão no 9202-003.755 – 2a Turma CSRF, sessão de 29/01/2016)
No que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a publicação
da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de
computadores (Internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1043
DF CARF MF
Original